Tribunal: CARF
Processo: 10183.725169/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725169/2015-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.064 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 9773/00090/2015, fls. 5 a 9, em face ao
contribuinte acima identificado, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
exercício 2011, que constituiu imposto suplementar de R$ 136.221,73, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, em razão da infração: Valor da Terra Nua declarado não comprovado
(arts. 10, § 1o, I, e 14, Lei no 9.393/96):
O contribuinte não apresentou o Laudo Técnico de Avaliação, requerido pela
autoridade tributária, instrumental na comprovação do Valor da Terra Nua, no que resultou em
seu arbitramento, com base no art. 14 da Lei no 9.393/96.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725169/2015-13
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.064 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725169/2015-13

Ciência postal em 29/9/2015, fls. 10.
O contribuinte formalizou impugnação, fls. 47 a 49, julgada improcedente, nos
termos do acórdão, fls. 66 a 74.
Contra a decisão, o contribuinte protocolou recurso voluntário, em 18/3/2020, fls.
82 a 87, em que requereu a anulação da decisão recorrida determinando perícia para apurar o
valor da terra nua.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, pois dele tomo conhecimento.
Após a análise minudente do processo, não pude identificar o extrato do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) empregado no lançamento, através do qual a autoridade tributária
chegou ao Valor da Terra Nua arbitrado de R$ 280,95/ha.
Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no
sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem anexe ao processo a tela
do extrato do Sistema de Preços de Terra (SIPT) a que faz alusão a notificação de lançamento.
Solicito ainda que a unidade preparadora se digne a apreciar o Laudo Técnico, de
fls. 102 a 107, a fim de que verifique se está em conformidade com a NBR 14.653, com grau de
fundamentação e precisão II, elaborando relatório circunstanciado com seus achados para
subsidiar a decisão do Colegiado e dando ciência ao contribuinte para, querendo, manifestar-se.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital